Tribunal: STF
Processo: Rcl 63731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



          1. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPMT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado, no Processo n. 1000839- 10.2019.5.02.0083, a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    A jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    A par disso, a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência do exaurimento de instâncias no caso, uma vez não interposto recurso extraordinário na origem. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente